Tribunal: TJPA
Processo: 0858943-48.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858943-48.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: ODIN HOLANDA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A embargante alega erro material quanto à identificação da parte apelante, bem como contradição por entender que o fundamento da extinção seria de abandono de causa, o que exigiria intimação pessoal da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar (i) se há erro material na qualificação da parte apelante e (ii) se há contradição na decisão embargada quanto ao fundamento da extinção do processo, a justificar a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatado erro material na identificação da parte apelante, sanável por meio de embargos declaratórios.

5. Inexistência de contradição ou omissão na decisão embargada. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), aplicando-se a jurisprudência do STJ, que afasta a exigência de intimação pessoal da parte para hipóteses não previstas nos incisos II e III do caput do art. 485.

6. Intimação realizada regularmente por meio eletrônico ao advogado da parte, conforme art. 272, §5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem alteração de mérito.
Tese de julgamento:
“1. O erro material pode ser sanado por embargos declaratórios, mesmo sem modificação de mérito. 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de validade (art. 485, IV, CPC) não exige intimação pessoal da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, incisos IV e §1º; arts. 1.022 e 272, §5º.

RELATÓRIO

Processo:
0858943-48.2021.8.14.0301

Embargante:
Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA

Embargado:
Deyve Roberto Carvalho Garcia
Relator:
Des. Ricardo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação interposta
, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Segue a decisão recorrida:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

A matéria em discussão comporta decisão monocrática, nos termos do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que as razões recursais estão em manifesto confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

O apelante argumenta que a demora na efetivação da citação não constitui motivo suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito, sustentando que a ausência do ato citatório só ensejaria a extinção do feito em caso de abandono da causa, o que exigiria a prévia intimação da parte e de seu advogado, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

No caso concreto, verifica-se que, apesar de diversas oportunidades concedidas ao apelante para promover a citação do réu, ele não logrou êxito em viabilizar o ato. Ademais, diante de mais uma tentativa infrutífera, o magistrado determinou a intimação da parte autora para indicar novo endereço para citação, alertando-a sobre a possibilidade de extinção do feito caso não cumprisse a diligência. No entanto, o recorrente permaneceu inerte, culminando na prolação da sentença extintiva.

Não se pode permitir que o trâmite processual permaneça indefinidamente pendente da efetivação da citação, sem qualquer perspectiva concreta de formação da relação jurídica processual. No presente caso, transcorreram aproximadamente três anos entre o ajuizamento da demanda e a decisão recorrida, sem que a parte demandada tenha sido citada.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a falta de citação do demandado, após longo período, caracteriza a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem julgamento do mérito, independentemente da intimação pessoal da parte autora, salvo nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC.

(...) Dessa forma, correta a fundamentação da sentença recorrida, visto que não se trata de hipótese de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto indispensável ao prosseguimento válido do processo.

Ante o exposto, e considerando a incompatibilidade das razões recursais com o entendimento jurisprudencial predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

A embargante sustenta a existência de
erro material
, ao atribuir equivocadamente a interposição do recurso de apelação ao Banco Bradesco S/A, em vez da verdadeira parte apelante — a própria ACEPA. Ademais, alega
contradição
na fundamentação da decisão embargada, ao aplicar o art. 485, IV, do CPC, quando, na realidade, a hipótese configuraria abandono de causa (art. 485, III), hipótese que exige prévia
intimação pessoal da parte autora
, nos termos do §1º do mesmo artigo, o que não teria ocorrido.

É o relatório.

Inclua-se em plenário virtual.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes
Des. Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No tocante ao
erro material
, assiste razão à parte embargante. Consta da decisão embargada referência equivocada ao Banco Bradesco S/A como apelante, quando, na realidade, trata-se da própria Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA. A retificação é devida para que o julgado reflita corretamente os sujeitos processuais, sem, contudo, repercutir no mérito da decisão.

Entretanto, quanto à
alegada contradição
, não se verifica vício a ser sanado. A decisão embargada expressamente fundamentou a extinção do processo na ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do feito, consubstanciada na não efetivação da citação do réu, apesar de diversas diligências e da advertência judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a exigência de intimação pessoal da parte autora se restringe às hipóteses previstas nos incisos II e III do caput do art. 485 do CPC
, não sendo aplicável à hipótese do inciso IV, conforme reiteradamente decidido:

“Efetivamente, conforme prevê o art.
103
do
CPC
, "a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil". Portanto, havendo advogados constituídos pela parte, a intimação para cumprimento de diligências será a eles direcionada. Nesse contexto, cabe destacar que esta Corte Superior já decidiu que a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art.
267
,
§ 1º
, do
CPC/1973
equivalente ao art.
485
,
§ 1 º
, do
CPC/2015
), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos.

(STJ - AREsp: 1660714 RJ 2020/0029253-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2020)

No presente caso, a parte autora foi intimada por meio eletrônico, na pessoa de seus advogados, para indicar novo endereço do réu e viabilizar a citação. A ausência de manifestação, mesmo diante de expressa advertência quanto à possibilidade de extinção, justifica o reconhecimento da inércia e do consequente encerramento do feito sem exame de mérito, sem necessidade de intimação pessoal.

Assim, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas na sentença exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Inexistindo, portanto, qualquer omissão ou contradição no julgado, impõe-se a
rejeição dos embargos declaratórios
, ressalvada a correção do erro material identificado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para
corrigir o erro material
relativo à identificação da parte apelante,
mantendo, no mais, inalterado o mérito da decisão embargada
.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes
Relator

Belém, 08/05/2025